Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-26.2021.8.11.0038
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000228-26.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SIDNEY PIRES SALOME - CPF: 378.584.241-49 (APELADO), LEONARDO FERNANDES SALOME - CPF: 056.125.981-06 (ADVOGADO), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DARIU ANTONIO CARNIEL - CPF: 383.380.331-20 (ASSISTENTE), DALVAN NONATO ALVES - CPF: 000.777.401-06 (ASSISTENTE), ANTONIO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 346.887.301-87 (ASSISTENTE), GABRIEL RONDON DE ARRUDA - CPF: 001.205.341-42 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO FERNANDES SALOME - CPF: 056.125.981-06 (ADVOGADO), SIDNEY PIRES SALOME - CPF: 378.584.241-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº. 9.605/98 – INSURGÊNCIA MINISTERIAL E DEFESA –
PRETENSÃO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA –
MERO REGULAMENTO ADMINISTRATIVO
- INVIABILIDADE -

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DECORRE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMPARTILHADA ENTRE A UNIÃO, ESTADO E DISTRITO FEDERAL, E O DEVER LEGAL A QUE SE REFERE O ART. 68, DA LEI 9.605/98 -
OBRIGAÇÃO AMBIENTAL DEFINIDA EM LEI EM SENTIDO ESTRITO
-
PRETENSÃO MINISTÉRIO PÚBICO
– CONDENAÇÃO PELO
ART. 68, DA LEI 9.605/98
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA -
IN DUBIO PRO REU
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA -
RECURSOS IMPROVIDOS.

A responsabilidade ambiental do município decorre da Constituição federal, compartilhada entre a União, Estado e Distrito Federal, e o Dever Legal a que se refere o art. 68, da Lei 9.605/98, diz respeito ao “cumprimento da obrigação” de
relevante interesse ambiental, que como bem expos o Ministério Público, consiste em licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental de sua competência, por vias próprias ou com a celebração de Termo de Cooperação, delegando ao Estado de Mato Grosso, sua competência para licenciar, monitorar e fiscalizar atividades ou empreendimentos que causem impacto local
,
cuja obrigação para com o meio ambiente é efetivamente de natureza estritamente funcional-legal.

Não há evidencias, seja através dos depoimentos colhidos, seja pelos documentos juntados,
que o citado Termo de Cooperação Técnica, supostamente, firmado
entre a Associação Mato-Grossense de Municípios - AMM e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA
, e os municípios da Associação, tenha de fato existido ou, se houve omissão por parte do acusado na assinatura desse Termo. Na dúvida, aplica-se o
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
Sidney Pires Salomé
e Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que, nos autos da Ação Penal nº 1000228- 26.2021.8.11.0038 ajuizada pelo órgão ministerial estadual, julgou improcedente o pedido da inicial para o fim de absolver o réu do delito previsto no art. 68 da Lei n. 9.605/98.

(Id. 175895809).

O Ministério Público, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para
condenar o acusado pelo crime tipificado no art. 68 da Lei n° 9.605/98, nos exatos termos da exordial acusatória. (Id. 175895817).

A defesa, em suas razões, requer a reforma da sentença para reconhecer as
preliminares aventadas de atipicidade da conduta, “
pois trata-se o caso de descumprimento de ato administrativo e não de obrigação legal ou contratual e, ainda, por não restar comprovado o dano ou degradação ambiental e, consequentemente, o relevante interesse ambiental, requisitos mínimos para sustentar uma possível condenação”
. (id. 17589819).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso de apelação. (Id. 175895823).

Em sede de contrarrazões, a defesa requer o improvimento do recurso de apelação, para que seja mantida na integra a r. sentença de primeiro grau. E em caso de alteração, que seja reconhecida a modalidade culposa prevista no artigo 68 da Lei Federal 9.605/98, parágrafo único. (Id. 176763689).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça,
Luiz Alberto Esteves Scaloppe
manifestou-se pelo
“
desprovimento

do recurso de apelação manejado pelo particular e pelo provimento daquele interposto pelo Ministério Público Estadual que atua em primeira instância, uma vez que restou claramente demonstrado nos autos a autoria e a materialidade das condutas praticadas pelo particular
.”

(Id. 176839174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por
Sidney Pires Salomé e Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que, nos autos da Ação Penal nº 1000228- 26.2021.8.11.0038 ajuizada pelo órgão ministerial estadual, julgou improcedente o pedido da inicial para o fim de absolver o réu do delito previsto no art. 68 da Lei n. 9.605/98.

A denúncia narra o seguinte fato:

“(...)
Consta das investigações que o DENUNCIADO, na condição de Prefeito de Araputanga/MT, entre os anos de 2012 a 2016, deixou, tendo o dever legal de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental
, consistente em licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental de sua competência,

por vias próprias ou com a celebração de Termo de Cooperação
, delegando ao Estado de Mato Grosso sua competência para licenciar, monitorar e fiscalizar atividades ou empreendimentos que causem impacto local.

Apurou-se das investigações que em 24/09/2014 entrou em vigor a Resolução nº. 86/2013 do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), a qual “Define as atividades, obras e empreendimentos que causam ou possam causar impacto ambiental local, fixa normas gerais de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA e Prefeituras Municipais nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas em conformidade com o previsto na Lei Complementar nº 140/2011 e dá outras providências.”

No entanto, verifica-se às fls. 49 deste IP, ofício nº. 320/2016/GAB/ PM oriundo o executivo local, na qual o prefeito alega não possuir condições de cumprir com os requisitos estipulados na referida resolução, “uma vez que são necessárias contratações de profissionais de alta remuneração, como o caso de Engenheiros Ambientais e Sanitaristas, bem como Médico Veterinário, por exemplo”.

Assim, diante da impossibilidade de cumprir com os requisitos extipulados na resolução, conforme demonstrado pelo Prefeito, prevê o § 2º do art. 8º da Resolução, em síntese que, “(...) não demonstrado o atendimento aos requisitos previstos no art. 4º desta Resolução, o Município deverá firmar Termo de Cooperação com validade de 2 (dois) anos, delegando ao Estado, sua competência para licenciar, monitorar e fiscalizar.(...)

Diante da impossibilidade de se delegar a competência de fiscalização por motivos de
incapacidade técnica pelo município de Araputanga/MT, este poderia
celebrar Termo de Cooperação, delegando ao Estado (SEMA) as atribuições ambientais que lhe eram incumbidas.

Conforme caderno investigativo, o denunciado igualmente não realizou a efetivação de Termo de Cooperação junto a SEMA, no sentido de delegar ao Estado a competência de licenciar, monitorar e fiscalizar, o que foi feito pelos demais municípios da região, demonstrando assim desinteresse para questões ambientais relevantes.

Assim agindo, a denunciado SIDNEY PIRES SALOMÉ praticou o crime previsto no art. 68 da Lei Federal nº. 9.605/98. Logo, requer-se o recebimento e autuação da presente, com a citação da denunciada para responder a acusação por escrito, com a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, prosseguindo conforme rito procedimental previsto no Código de Processo Penal.
”
.
(Id. 175892956).

A sentença absolutória foi assim proferida:

“(...)
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DA PRELIMINAR DE ATIPICIDADE DA CONDUTA

A defesa alega, em síntese, que a não observância da Resolução
nº. 86/2013 do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA)
trata-se de descumprimento de ato administrativo e não de obrigação legal ou contratual e, por isso, a conduta descrita na denúncia em desfavor do réu é atípica.

O crime previsto no artigo 68 da Lei 9.605/98 é próprio daquele que tenha o dever legal ou contratual de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental.

O Poder Público Municipal, composto pelo Poder Executivo, este, por sua vez, representado pelo prefeito, tem o dever de zelar pelo meio ambiente como bem delineado na Lei Orgânica do Município e, para tanto, deve cumprir as obrigações de relevante interesse ambiental.

Em análise da Resolução nº. 86/2013 do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), verifico que o objetivo desta foi regulamentar as normas já determinadas na Lei Complementar nº 140/201, que fixou normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios
nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.

Referida lei elencou as ações cabíveis aos Municípios, dentre elas a promoção de
licenciamento ambiental
das atividades ou empreendimentos e, para tanto, determinou, no art. 9º inciso XIV, alínea “a”, aos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente a atribuição de definir as tipologias, assim entendidos os tipos de atividade e empreendimentos considerados de impacto ambiental de âmbito local, considerando os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade.

Assim, ante a necessidade de regulamentação do licenciamento ambiental,
com o fito de promover a efetivação das determinações da Lei Complementar
, o Conselho Estadual de Meio Ambiente apenas definiu as tipologias de atividades, empreendimentos e obras que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, considerando os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade, para fins de licenciamento e fiscalização ambiental pelos órgãos municipais do meio ambiente.

Nesse viés, não se trata, portanto, de descumprimento de mero regulamento administrativo, mas sim de lei em sentido estrito, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

DA PRELIMINAR DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E REVELÂNCIA AMBIENTAL

A defesa alega, também em sede preliminar, que não restou demonstrado nos autos que o acusado gerou degradação do meio ambiente de modo que fosse configurada uma obrigação de relevante interesse ambiental, alegando ser fundamental para a consumação do crime em questão.

Entretanto, verifico que o delito em comento trata-se de
crime formal
. Explico.

O núcleo do tipo, qual seja, “deixar”, demonstra a natureza
omissiva
do delito, razão pela qual a consumação do crime ocorre com a mera omissão, isto é, quando o agente deixa de cumprir aquilo que lhe foi imposto. Logo, não há exigência de resultado naturalístico para demonstração da relevância do interesse ambiental, tratando-se, caso venha a acontecer, de mero exaurimento do delito. Assim, pelos fundamentos expostos,
REJEITO
a preliminar arguida.

Esgotadas as preliminares, passo a enfrentar o mérito da demanda:

DO MÉRITO

Sem delongas, no que tange ao quadro probatório, verifica-se que este revela-se frágil, insuficiente para a formação de certeza, uma vez que não fica claramente demonstrada a autoria e materialidade de que o acusado descumpriu obrigação de relevante interesse ambiental.

Extrai-se dos autos que a Lei Complementar nº 140/2011 atribuiu aos municípios competência para o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos que causem ou possam causar impacto ao local e, diante dessa atribuição, o CONSEMA aprovou a Resolução 85/2014 para definir porte dos empreendimentos e potencial poluidor e natureza das atividades de impacto local, passíveis de licenciamento pelos municípios. Para isso, os municípios deveriam atender uma série de requisitos, previstos no art. 4º da referida Resolução, para se habilitarem junto ao órgão ambiental estadual e, assim, realizar o licenciamento para o cumprimento da Lei Complementar.

A Resolução determinou, no § 2º do art. 8, que os Municípios que não conseguissem cumprir com os requisitos estipulados, deveriam firmar um Termo de Cooperação, delegando ao Estado, a competência para licenciar, monitorar e fiscalizar, determinação essa que, supostamente, o Município de Araputanga não cumpriu.

A testemunha Dariu Antônio Carniel, narrou, em sede judicial, que a
Associação Mato-Grossense de Municípios
preparou uma solicitação para a SEMA requerendo prorrogação de prazo para que pudessem cumprir a Resolução e que o único município que não assinou foi Araputanga. Vejamos:

Que, Olha logo que veio a lei complementar né, é... colocando a obrigatoriedade dos municípios assumirem a gestão no âmbito do município, é lógico que o próprio órgão (a SEMA) começou a pressionar os municípios pra que pudessem assumir as suas obrigações conforme a Lei Complementar. Eu lembro que à época a SEMA andou fazendo um trabalho com todos os 141 munícipios do estado, inclusive baixou acho que portarias, resoluções, dando prazo para que os municípios pudessem fazer isso, né. Nesse ínterim, o único município aqui, falando dos municípios dos consórcios, da (inaudível) Pantanal, o único município que se viu assim, com possibilidade de assumir a gestão ambiental, né, foi o município de Araputanga né, na época o secretário de Agricultura e Meio Ambiente era o Antônio Souza e ele tinha lá uma equipe na Secretaria que ele se achava em condições de assumir isso, inclusive ele fez as primeiras tratativas com a SEMA, que eu tenho conhecimento, é... começou a preparar a questão do Código Municipal do Meio Ambiente, a questão... o Marco Legal para que o município pudesse fazer isso né e os outros municípios do consórcio nenhum tomaram essa atitude, então esse eu vejo assim um ponto positivo da vontade que o prefeito tinha na época. É... vencendo esse prazo que o estado deu, a Associação Mato-grossense dos Municípios, eles fizeram uma... uma solicitação junto ao governo do estado, junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, pedindo prorrogação desse prazo, para que os municípios se adequassem a situação, para que eles pudessem assumir. Nesse ínterim, nesse procedimento, a... a... eu lembro bem que a Associação Mato-grossense dos Municípios eles prepararam uma solicitação que cada prefeito tinha que assinar esse requerimento pedindo de forma individualizada que prorrogassem esse prazo para que eles pudessem fazer isso.
Eu lembro que o ..., dos municípios pelo menos aqui do consórcio, o único município que não assinou pedindo a prorrogação de prazo para se adequar foi o município de Araputanga. Por que?: Porque ele já estava com um procedimento em andamento, já estava se organizando e disse “não, eu não vou precisar pedir prazo, eu vou conseguir atender”, então ele não pediu, né
. É
... de tal forma que depois eu fiquei sabendo que todos os municípios que pediram essa prorrogação de prazo né, é... eles foram atendidos na prorrogação de prazo e pelo o que consta parece que prazo infinito, porque depois não teve mais cobrança disso, né. E o município de Araputanga que não assinou, a SEMA encaminhou esse procedimento provavelmente para o Ministério Público, porque ele acabou também não atendendo e talvez tenha dado origem a , inclusive, a esse procedimento
. Mas o que eu sei dos fatos são esses, inclusive nós tentamos a nível de consórcio, várias tratativas com os prefeitos, para que a gente pudesse fazer isso através do consórcio, como já existe consórcio no estado que já faz essa situação, mas por questão de dispêndio, de recurso financeiro né, inclusive a 2 anos atrás com a... com a... quando assumiu os novos prefeitos, nós fizemos aqui no consórcio essa proposta, diante do orçamento, ficaria em torno de 300 a 350 mil por ano para gente colocar uma, iniciar essa unidade descentralizada aqui pelos municípios.
Os prefeitos achou que não tinha esse dinheiro e acabou não aprovando né, então nós estamos nessa situação e que eu sabia, da nossa região pelo menos, nenhum município aqui, dos 14, não assumiram a questão da descentralização de licença, nem individualmente e também não assumiram isso através do consórcio; Que, É
...
o... com relação a particularidade com os municípios Dr, eu não sei se alguns dos municípios fez, mas que pelo o que consta, como nenhum deu andamento, eu posso até de repente deduzir que nenhum chegou a fazer esse Termo de Cooperação;
Que, Isso, depois de atendido... de atendido... não atendido esse prazo, o pedido da prorrogação, os municípios, a maioria deles né, ou quiçá todos né, delegou isso ao estado, até pra eles não ficar descoberto, que é o que realmente previa. O município de Araputanga à época, como eles iniciaram o procedimento né, é.. talvez esse procedimento tenha paralisado, não tenha chegado,

é... eu não sei, acho que nesse ínterim aí também no mandado do Sidney Salomé, depois teve uma questão aí de afastamento, de retorno, não sei se foi da mesma época né, talvez isso tenha dificultado um pouco a situação, mas o que consta é que hoje nos nosso municípios quem tem a delegação pra fazer todo tipo de licenciamento é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, inclusive tava comentando isso hoje aqui, com a diretora da GER, que na época nós tínhamos assim uma grande preocupação porque a SEMA não tinha “PERNS”? pra cuidar disso né; Que, É, mas hoje melhorou muito Dr, do que era a 10 anos atrás né. Então hoje os procedimentos que tá lá, inclusive as licenças, a... as (inaudível), essa coisa toda, a gente consegue ali é pelo menos o Poder Público tirar ali com 10 dias, 20 dias né, eles conseguem atender, é que antes ficava anos lá paralisado, inclusive o senhor lembra da licença do... pra funcionamento do aterro sanitário que inclusive a gente precisou pedir ajuda aos Promotores da região pra poder fazer uma solicitação conjunta pra eles poderem analisar o processo, concluir... é isso aí.

A testemunha Dalvan Nonato Alves afirmou, em sede de audiência de instrução e julgamento, que foi Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Rural durante o período em que o acusado ficou afastado e que não tiveram tempo de verificar a situação ambiental do município, narrando que não se recorda se assinou algum convênio com a SEMA ou se existia algum Termo de Cooperação.

Que, Não, na época do mandado do Sidney não, eu não fui secretário. Eu fui secretário com o afastamento do Sidney e então a posse do Paulo... Paulo... César, e aí eu assumi a pasta da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, salvo engano de agosto de 2015 a 2016, não lembro o mês que foi, se foi março ou abril; Que, Então Dr, a passagem nossa foi muito breve ali, a gente entrou e pegou um município financeiramente muito abalado, então não tivemos nem tempo de verificar essa situação ali da questão da legalidade ambiental do município. Eu sei que tem uma lei anterior a isso, acho que de 2011 salvo engano, da época do Seu Vano que foi aprovado é... sobre essa questão ambiental mesmo;
Que, Ah, a grande maioria dos licenciamentos ai teria que ser pelo estado, até pelo o município não ter o suporte técnico né, adequado no momento ali, nem técnico nem físico também; Que, Eu acho que foi mais informações técnicas Dr, nesse sentido aí. É o que eu sempre falei pro senhor aí, a questão, a gente se esbarrava na questão de conhecimento né e... técnico e suporto de assessoramento, uma assessoria melhor, ambiental;
Que, Não me recordo agora, eu acho que não. Na época, nesse período de 6/ 8 meses se eu não me engano, eu acho que não.
Não vou saber falar pro senhor se fez ou não, teria que dar uma olhada nisso; Que, Dr, eu acho que não, não vou afirmar pro senhor 100% mas eu tenho quase certeza eu não
; Que, Não entendi, Dr; Que, Isso. As duas coisas, tanto delegar pro estado algumas coisas não conseguimos e por vias próprias também não tinha suporte; Que, Secretário nomeado mesmo a gente ficou no período de 3 meses, 90 dias, se eu não me engano. Eu fui nomeado como gerente da Secretaria de Agricultura pra tomar a frente da pasta em agosto de 2016 e salvo engano em abril a gente foi exonerado;
Que, Mesma coisa aí, eu não me recordo desse convenio, Dr. Não me recordo (...); Que, Não, não tenho recordação se eu assinei isso daí Dr.

O acusado, por sua vez, narrou que, durante a vigência de seu mandado realizou diversas diligências para se adequar à Resolução da SEMA, aduzindo que as afirmações de que ele
se recusou a assinar o Termo de Cooperação não são verdadeiras
. Destaco trecho do interrogatório:

Que, Na verdade eu assumi a prefeitura em 2013 até 2016. Quando saiu essa resolução do CONSEMA, nós fizemos uma reunião na prefeitura, na época com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e começamos a fazer um trabalho pra poder regularizar essa situação. Qual foi o primeiro trabalho a ser feito: adequar as leis municipais para que ela pudesse dar suporte às leis que estava na resolução do CONSEMA. Então primeiro nós pegamo a assessoria jurídica do município e adequamos todas as leis municipais para que a agente pudesse atender essa resolução do CONSEMA, foi o primeiro passo. O segundo passo: nós criamos o Código Municipal do Meio Ambiente, nós fazíamos reuniões mensais para tratar esse exatamente esse assunto, nós criamos a lei, criamos o projeto de lei, encaminhamos para a câmara e foi aprovado o Código Municipal do Meio Ambiente, também foi aprovado o Fundo Municipal do Meio Ambiente, a gente foi trabalhando, trabalhando, porque a gente tinha o interesse realmente de resolver essa questão ambiental e foi mandando ainda e aprovado pela Câmara Municipal o Conselho Municipal do Meio Ambiente, tudo isso com o único objetivo de atender a resolução do CONSEMA, então o município ficou preparado para poder resolver esses problema do CONSEMA. Onde se deu problema, Dr. Emanuel? Se deu problema o seguinte: que nos anos de, que eu fui prefeito, de 2013 a 2016, nós tivemos todos os problemas sérios na questão de arrecadação do município. Os primeiros dois biênio foi quando houve a Copa do Mundo, que o recurso que tinha no Brasil era pra Copa do Mundo então o recurso do município diminuiu, e no segundo biênio foi exatamente quando houve o impeachment da Presidente Dilma que praticamente o país parou e a arrecadação foi pouca, e antes dessa baixa da arrecadação, nós tínhamos que contratar, para poder atender essa lei do CONSEMA, engenheiro ambiental, engenheiro florestal, médico veterinário, todo o combo administrativo e fiscal, foi aí que esbarrou realmente pra atender essa lei, porque o município não tinha saúde financeira pra contratar esse pessoal. Nesse ínterim, nós procuramos o consórcio municipal, do Sr. Dariu. Falamos: “Dariu é o seguinte, nós não temos a condição de município sozinho, eu acho que juntos nós vamos conseguir”. O consórcio municipal na sede pantanal é composto por 14 municípios, eu falei “Olha, se a gente contratar esses profissionais pelo consórcio, cada município paga uma parcela proporcional ao número de habitante e automaticamente a gente vai vender e vai resolver essa questão ambiental, não só a questão Araputanga mas uma questão regional. Ele falou... ele topou a ideia e fizemo uma reunião no... chamamo... acho que não foi feita a reunião, começamo a contatar os prefeitos. Dos 14 municípios Dr. Emanuel, que tinha na região, somente Araputanga e Mirassol tinha, vamo dizer assim: feito a tarefa de casa. Já tinha feito toda essa lei e preparado para que fosse assumido, só que nós não tínhamos a questão financeira para poder contratar o pessoal pra poder dar andamento, né. Então assim, na nossa gestão a questão ambiental andou muito. Teve a questão também, quando a gente fala aqui da contratação do pessoal, é... eu quero fazer uma parte aqui, na época o Dr. Luiz Fernando Pipino fez uma audiência na Câmara Municipal pra tratar de uma doença chamada cisticercose, se não me engano, que é um verme que vem da carne do porco e que a pessoa come e dá um problema no cérebro, aí eu participei da reunião junto com ele e foi aquele barulho danado, é... na época nós criamos um atrito muito grande com (inaudível) mas eu concordei na época com o Dr. Luiz Fernando e nós fizemo um (inaudível) pra prefeitura contratar pelo menos esses profissionais que eram necessário, um médico veterinário. Nós contratamos um médico veterinário, o médico veterinário foi lá pra vila, na época foi um transtorno danado, mas resolve-se o problema, né?! Outra questão do meio ambiente assim, que eu falo que é meio ambiente, porque é agricultura familiar, nós preparamos toda a documentação da questão do SIM: o Selo de Inspeção Municipal, para os pequenos produtores que pudessem produzir e vender na feira, foi feito todo esse procedimento preparatório, entendeu? E nós tínhamos na prefeitura o corpo técnico, tinha o Conselho Municipal do Meio Ambiente que funcionava, tinha Assessoria Jurídica, o problema é que em agosto de 2019...
2015 eu fui afastado da prefeitura, eu fui afastado pela justiça e dia 29 de maio de 2016
,
a própria justiça me retornou ao cargo.

Nesse ínterim, eu fiquei fora, o vice-prefeito na época, que foi o denunciante disso dai, ele queria a todo custo continuar na prefeitura, mas é uma questão a parte, e eu quero dizer o seguinte: eu me lembro... eu num me lembro, eu não me recordo da questão desse, dessa... documento, eu vi ela no processo aqui, existia sim essa... esse documento a ser formulado dentro do município e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, da SEMA. O que que eu posso dizer sobre isso Dr. Emanuel? O que eu posso dizer é o seguinte: eu tinha todo um aparato profissional no meio ambiente que a gente fazia funcionar a questão ambiental no município, eu tinha assessoria jurídica e eu discordo do Dariu que na verdade Araputanga falou que não ia assinar porque estava tudo pronto, essa fala não foi de minha pessoa, eu quero deixar muito claro isso daí, eu nunca falei isso pra ele, nunca autorizei ninguém falar.

E assim eu nunca teria nenhum sentido em não assinar esse documento, eu num... eu tinha toda uma assessoria jurídica, todo um corpo técnico, tinha um Conselho do Meio Ambiente que funcionava mensamente, eu quero dizer assim: eu não teria sentido em não assinar. Qual a vantagem pra mim ou pro município não assinar um convênio, essa parceria com a SEMA? Eu não sei. Eu não posso falar se eu assinei ou se eu não assinei porque provavelmente o denunciante ficou na prefeitura depois, cê entedeu
? Então eu quero deixar claro aqui que eu nunca me omiti da questão meio ambiental, eu sempre...., até hoje, na minha vida pessoal, eu sempre defendo a questão ambiental, então não teria nenhum sentido Dr. Juiz. Eu falar assim “eu num vou assinar isso aqui”, quer dizer... eu num posso dizer que eu assinei, que eu não assinei, que eu deixei na prefeitura, eu não sei, mas eu vou falar pro cê, de coração, eu não teria nenhum motivo pra não assinar esse documento e... é isso o que eu tinha a dizer (...); Que, Olha é o que eu to te dizendo, eu não me recordo, eu tinha todo um aparato ali pra que... não era eu que é... por exemplo: eu sou um prefeito municipal, eu tenho uma questão, um... o... o... o... tenho uma Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente que tá ali, tenho a assessoria jurídica, eu num sei se esse documento chegou até a mim, se eu assinei de repente esse documento, eu não tenho essa informação.
Mas eu garanto pro senhor, se... não houve má-fé, não houve... eu jamais de... assim não teria sentido eu não assinar, depois de tudo isso que nós fizemos da questão do meio ambiente aqui (...) qual que seria o sentido de não assinar esse convênio? Eu não vejo, cara... eu num... eu num... se eu assinei ou não assinei, eu não me recordo.

Analisando os depoimentos e documentos acostados nos autos, concluo que este Juízo carece de provas que revelem e corroborem a conduta delitiva do denunciado, não se podendo afirmar peremptória e afirmativamente que o réu tenha praticado o delito noticiado.

A testemunha Dalvan Nonato Alves não conseguiu afirmar se havia um Termo de Cooperação e, embora a testemunha Dariu Antônio Carnie tenha aduzido que o prefeito
se recusou a assinar o requerimento realizado pela Associação Mato-Grossense de Municípios porque iria conseguir cumprir com os prazos determinados
, não há nos autos comprovação de que esse Termo, assinado pelos municípios da Associação, de fato, existiu. Nesse sentido, o Ofício nº 2012/2016/GAB/SEMA-MT encaminhado pela SEMA:

“ (...)
Em reposta ao Ofício n° 326/2016 - NACO/PGJ, protocolado neste órgão ambiental sob n° 484879/2016, que solicita cópia do Termo de Cooperação Técnica firmado

entre a Associação Mato-Grossense de Municípios - AMM e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, em 1º de setembro de 2015,
informo que, após buscas no Sistema de Gerenciamento de Convênios - SIGCON e nos arquivos físicos desta secretaria, não foi encontrado termo de cooperação entre os entes anteriormente citados, tendo como objeto a descentralização dos serviços de licenciamento ambiental
, conforme demonstrado no despacho da lavra da Gerência dos Planos de Gestão e das Parcerias Institucionais, cópia anexa (...)”. Grifei.

Nesse viés, não há como afirmar que o réu tenha se r
ecusado a assinar
,
descumprindo, assim, obrigação de relevante interesse ambiental, um documento que se quer tem comprovação de existência ou envio para a SEMA, não podendo este Juízo ter certeza da conduta omissiva do acusado apenas com arrimo no depoimento de uma testemunha.

Assim, ante a incerteza quanto à existência do crime em tela, é dever deste magistrado zelar pela garantia do Princípio do in dubio pro reo, que deriva do Princípio da Presunção de Inocência, pois, não havendo certeza, mas dúvida em relação à materialidade dos fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente. Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, Volume Único. Salvador, 2017. Editora JusPODIVM, p. 44):

“O in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o delito. Antes, cabe à parte acusadora (Ministério Público ou querelante) afastar a presunção de não culpabilidade que recai sobre o imputado, provando além de uma dúvida razoável que o acusado praticou a conduta delituosa cuja prática lhe é atribuída.”

Portanto, ante a ausência de provas capazes de infundir certeza total e plena da autoria e da materialidade do delito imputado ao acusado, havendo, ademais, dúvida e inexatidão acerca de sua conduta criminosa, torna-se temerário a prolação de um provimento condenatório, razão pela qual entendo que ele deve ser absolvido da acusação que lhe fora irrogado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão vertida na inicial, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, para o fim de
ABSOLVER
o réu
SIDNEY PIRES SALOMÉ
, devidamente qualificado, do delito previsto no art. 68 da Lei Federal nº 9.605/98, relacionado aos fatos contidos na inicial acusatória, em razão da falta de provas.

” (id. 144427743).

A conduta prevista no art. 68, da Lei 9.605/1998, consubstancia-se em crime omissivo impróprio, cujo objetivo é tutelar a administração ambiental, sendo sujeito ativo qualquer pessoa que esteja incumbida de dever legal ou contratual de relevante interesse ambiental, seja agente público ou particular.

Veja-se:

“
Art. 68.
Deixar,
aquele que tiver o dever legal ou contratual
de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.”

Em escorreita análise, o Magistrado sentenciante consignou que “
O Poder Público Municipal, composto pelo Poder Executivo, este, por sua vez, representado pelo prefeito, tem o dever de zelar pelo meio ambiente como bem delineado na Lei Orgânica do Município e, para tanto, deve cumprir as obrigações de relevante interesse ambiental.”

Sabe-se que a responsabilidade ambiental do município decorre da Constituição federal, compartilhada entre a União, Estado e Distrito Federal, e o Dever Legal a que se refere o art. 68, da norma citada, diz respeito ao “cumprimento da obrigação” de
relevante interesse ambiental, que como bem expos o Ministério Público, consistente em licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental de sua competência, por vias próprias ou com a celebração de Termo de Cooperação, delegando ao Estado de Mato Grosso, sua competência para licenciar, monitorar e fiscalizar atividades ou empreendimentos que causem impacto local
,
cuja obrigação para com o meio ambiente é efetivamente de natureza estritamente funcional-legal.

Ademais, como corretamente analisado pelo Magistrado singular, o objetivo da Resolução nº. 86/2013 do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA),
foi regulamentar as normas já determinadas na Lei Complementar nº 140/201
,
que fixou normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal
, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios
nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora
.

Segue:

... Referida lei elencou as ações cabíveis aos Municípios, dentre elas a promoção de
licenciamento ambiental
das atividades ou empreendimentos e, para tanto, determinou, no art. 9º inciso XIV, alínea “a”, aos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente a atribuição de definir as tipologias, assim entendidos os tipos de atividade e empreendimentos considerados de impacto ambiental de âmbito local, considerando os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade.

Assim, ante a necessidade de regulamentação do licenciamento ambiental,
com o fito de promover a efetivação das determinações da Lei Complementar
, o Conselho Estadual de Meio Ambiente apenas definiu as tipologias de atividades, empreendimentos e obras que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, considerando os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade, para fins de

licenciamento e fiscalização ambiental pelos órgãos municipais do meio ambiente.

Logo, coaduno com o entendimento do Magistrado singular quando afirma que não se trata de descumprimento de
mero regulamento administrativo
, como afirma a defesa, mas obrigação definida em lei em sentido estrito.

Por outro lado, analisando detidamente as provas produzidas e lançadas nos autos, observo que a sentença absolutória proferida se apresenta correta, visto que, não há evidencias, seja através dos depoimentos colhidos, seja pelos documentos juntados, de
que o citado Termo de Cooperação Técnica, supostamente, firmado entre a Associação Mato-Grossense de Municípios - AMM e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, e os municípios da Associação, tenha de fato existido ou, se houve omissão por parte do acusado na assinatura desse Termo.

Pelas consequências danosas e irreparáveis que uma decisão condenatória penal pode trazer ao acusado, é que se exige a certeza da ocorrência do crime (materialidade) e comprovação inequívoca da autoria delituosa para se legitimar uma condenação. Na dúvida, deve o acusado ser absolvido sempre, em homenagem ao princípio jurídico “in dubio pro reo”.

A propósito, colhe-se ensinamentos do mestre Nelson Hungria:

“A
verossimilhança
, por maior que seja, não é jamais a
verdade
ou a
certeza
, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um
possível
delinquente é condenar um
possível
inocente” (Nélson Hungria, Comentários ao Código Penal, 1981, vol. V, p. 65).

"
a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado.
Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência
"
(Da prova no processo penal. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1994, p. 64/65).

No mesmo sentido, é a lição de Aury Lopes Jr. e Guilherme de Souza Nucci:

"(...)
ao lado da presunção de inocência, como critério pragmático de solução da incerteza (dúvida) judicial, o princípio do in dubio pro reo corrobora a atribuição da carga probatória ao acusador e reforça a regra de julgamento (não condenar o réu sem que sua culpabilidade tenha sido suficientemente demonstrada)"
(Direito processual penal. 9ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 550).

“Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”
(
in
“Código de Processo Penal Comentado”. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 689).

Não se pode olvidar que a presunção de inocência ou da não culpabilidade constitui-se no princípio reitor do processo penal brasileiro, estando consagrada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, o qual prevê que “
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

Assim, não havendo prova segura para embasar a condenação,

é preferível absolver um culpado que condenar um inocente, visto que para se absolver não é necessária a certeza da inocência, bastando somente a dúvida quanto à culpa, razão porque, em obediência aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo,
nestes casos, a absolvição se impõe
.

É consabido que, a quem acusa, cabe a responsabilidade de fazer provas da autoria criminosa, de forma que, se as provas coligidas pela acusação
não conferem a certeza necessária para a condenação penal, impõe-se, ante a dúvida resultante, impõe-se a absolvição do réu quanto ao crime imputado na inicial acusatória.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento aos recursos interpostos
, mantendo a sentença absolutória proferida.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024